Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES BLOQUEADOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que rejeitou impugnação à penhora e manteve a constrição de valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 895,49, sob o fundamento de ausência de comprovação de que os valores possuem natureza salarial. O agravante sustenta que os valores têm origem em verba remuneratória e requer o desbloqueio da quantia, por força da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser levantada a penhora realizada via SISBAJUD quando o executado alega que os valores bloqueados possuem natureza salarial, mas não apresenta prova documental suficiente da origem alimentar da quantia constrita.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil tem por finalidade assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais, inclusive em execuções de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de seu núcleo familiar.
5. A caracterização da impenhorabilidade não decorre de mera alegação da parte executada, sendo indispensável a demonstração concreta de que os valores bloqueados possuem efetivamente natureza remuneratória.
6. Incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos, nos termos das regras de distribuição do ônus da prova e do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil.
7. A ausência de extratos bancários completos, contracheques ou outros documentos aptos a demonstrar a origem salarial dos valores impede o reconhecimento da proteção legal prevista no art. 833, IV, do CPC.
8. A inexistência de prova de que a constrição compromete a subsistência do executado ou de sua família afasta a possibilidade de afastamento da penhora com base na proteção do mínimo existencial.
9. A mera alegação de natureza salarial dos valores bloqueados não é suficiente para desconstituir a penhora, sobretudo diante da possibilidade de movimentações financeiras diversas em conta corrente utilizada para recebimento de salário.
10. A execução se desenvolve no interesse do credor, devendo ser preservados os meios eficazes de satisfação do crédito quando não demonstrada causa legal de impenhorabilidade.
DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC depende de comprovação concreta de que os valores bloqueados possuem natureza remuneratória. 2. Incumbe ao executado demonstrar documentalmente que a constrição recaiu sobre verba protegida pela regra de impenhorabilidade. 3. A ausência de prova idônea acerca da origem salarial dos valores bloqueados autoriza a manutenção da penhora realizada via SISBAJUD.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 797, 833, IV e X, §2o, e 854, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023 (Info 771); TJDFT, Acórdão 2017378, 0738538-03.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 01.07.2025; TJDFT, Acórdão 2062810, 0730668-67.2025.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 28.10.2025.